Tribunal: CARF
Processo: 10980.723422/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723422/2012-66
ACÓRDÃO
2002-009.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAQUEL ALBUQUERQUE DE SOUZA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO TRANSFERIDO. PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO.
Não compete ao CARF verificar autenticidade de pagamento realizado em
feito administrativo diverso do posto em julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723422/2012-66
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fls. 178 a 183) relativa ao exercício 2011, ano-calendário 2010, a qual
resultou na apuração de imposto de renda suplementar (cód. DARF 2904) de R$
86.881,64, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora, e imposto de renda
pessoa física (código 0211) de R$ 51,14, sujeito à multa de mora e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Jurídicas no valor de R$ 315.993,24 e Compensação
Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 9.529,12. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 9.477,98.
Cientificada do lançamento em 12/04/2012 (fl. 184), a contribuinte apresentou,
em 04/05/2011, a impugnação de fls. 2/3, na qual alegou, em síntese, que houve
diferenças a serem deduzidas no seu Imposto de Renda 2009/2010 que não foram
computadas pela Receita Federal.
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04/08/2010,
que acrescentou o art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, a
Impugnação foi analisada pela DRF de origem, que exarou o Despacho Decisório
de fl. 216, o qual aprovou o teor do Termo Circunstanciado de fls. 211/215 e
decidiu pela manutenção total da exigência, sob o fundamento de que a
contribuinte apresentou impugnação genérica e que não foram apresentados os
documentos solicitados no Termo de Intimação Fiscal de fls. 176/177.
Cientificada da Revisão Fiscal, fls. 217/218, a contribuinte apresentou nova
manifestação, na forma de Recurso Voluntário, de fls. 220/229, na qual alega, em
síntese:
-
exerce atividade profissional de advogada, especialista na área trabalhista/previdenciária;
- no ano-calendário de 2010, em face da obtenção de êxito em diversas ações
judiciais, averbou os respectivos contratos de prestação de serviços junto à Justiça
Federal, de sorte a receber seus honorários advocatícios no bojo da liquidação da
sentença, como de fato ocorreu;
- contudo, ao elaborar a Declaração de Ajuste Anual, declarou os respectivos
rendimentos como recebidos diretamente de pessoas físicas (seus clientes),
quando o correto seria declarar como recebido da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil;
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723422/2012-66
3
- a Fiscalização considerou como omissão de rendimentos o valor de R$
315.033,24, cujo valor foi informado por intermédio de DIRF à Receita Federal
pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e compensação considerada
indevida de carnê-leão, no valor de R$ 9.529,12;
- ocorre que a Recorrente declarou, como recebido de pessoas físicas, o valor de
R$ 292.116,82, cuja importância é parte do valor informado pela Caixa Econômica
Federal e parte do Banco do Brasil, tendo deduzido a importância de Imposto
Retido na Fonte no valor de R$ 9.529,12, que somados chegam ao valor de R$
301.645,94;
- na listagem (item 23 da manifestação, fl. 225) estão nominados conta e processo
dos clientes, bem como os valores dos honorários e o imposto retido na fonte;
- a soma de todos os valores apresentados perfaz R$ 315.933,22, que é
exatamente o valor apontado na Notificação de Lançamento como omissão de
rendimentos;
- por sua vez, a Recorrente, ao elaborar sua DAA, por engano/orientação de seu
contador, declarou no campo “rendimentos tributáveis de pessoas físicas” um
montante total de R$ 292.116,82;
- como se observa, há um descompasso entre os dois montantes na ordem de R$
23.816,42. Este descompasso, ora reconhecido como “omissão de rendimentos”,
foi provocado por equívoco da pessoa encarregada da elaboração da DAA, que
deixou de computar alguns recebimentos;
- considerando os valores oferecidos à tributação, somados aos rendimentos
omitidos involuntariamente e efetuando a dedução do imposto retido na fonte,
teria um novo cálculo de imposto a ser recolhido, R$ 2.591,59, conforme calcula à
fl. 228.
Em 09/09/2015, juntou o adendo de fl. 247/250, no qual complementa:
- os recebimentos da CEF são referentes aos processos de seus clientes pessoas
físicas Eloi Chuenes e Maurilio Persio, cujos processos identifica;
- os recebimentos do BB são referentes ao processo do seu cliente Roque Inácio e
a diferenças de honorários do seu cliente João Maria Alves Teixeira, cujos
processos identifica;
- esclarece que os valores das requisições de precatórios dos clientes, anexados
aos autos, com valores aproximados aos valores efetivamente pagos, referem-se
ao fato de que à época de pagamento os valores foram acrescidos de juros e
correções legais, e os bancos informaram o valor total do pagamento efetuado, o
que é confirmado nos documentos anexados intitulados de “contas levantadas”;
- em razão desse erro por parte de seu contador ter ocorrido também no ano
anterior (ou seja, o erro aconteceu por dois anos seguintes), aponta decisão no
processo administrativo 10980.723420/2012-77, no qual a recorrente apresentou
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723422/2012-66
4
documentos e comprovou que houve declarações dos rendimentos auferidos,
entretanto como recebidos de pessoas físicas, exatamente como no caso em tela.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente e manter em parte o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo às matérias não
impugnadas, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO DE FATO.
Demonstrado que a contribuinte informou parte dos rendimentos tidos como
omitidos em campo errado da sua Declaração de Ajuste Anual, deve ser mantido
como omissão de rendimentos tão somente a parcela não declarada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) duplicidade de cobrança do crédito tributário objeto do presente processo
b) o pagamento do tributo devido está comprovado nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A DRJ concluiu seu julgamento no seguinte sentido:
Observo que, apesar da contribuinte reconhecer a omissão de rendimentos
mantida, no valor de R$ 23.816,42 (item 27 da impugnação, fl. 227), o cálculo por
ela apresentados (item 34 da impugnação, fl. 228) está incorreto.
Diante do exposto, voto pela procedência da impugnação, para manter imposto
de renda pessoa física - suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 6.549,52,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, e imposto de renda pessoa física
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.564 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723422/2012-66
5
(Cód. DARF 0211) no valor de R$ 51,14, acrescido de multa de mora e juros de
mora.
Verifica-se que parte do crédito tributário mantido foi transferido para o processo
administrativo no 10980.723328/2015-50 (fls. 272/274).
Já o demonstrativo de débito que integra a intimação no 1552/2017 (fls. 282 e 283),
apresenta o valor total de R$ 6.977,52, não afastando o valor que já havia sido transferido para o
processo administrativo no 10980.723328/2015-50 (fls. 272 a 274).
Em suas razões recursais sustenta a recorrente que já realizou o pagamento do
crédito tributário que fora transferido para o processo administrativo no 10980.723328/2015-50 e
apresenta documentação comprobatória (291 a 294).
Assim, considerando que neste momento, como reconhece a própria contribuinte,
há apenas a diferença apurada pelos cálculos constantes na decisão da DRJ, e que sobre tal
montante não há insurgência, entendo que não compete ao CARF verificar a veracidade do
pagamento realizado em outro feito administrativo.
Analisando os documentos apresentados, entendo que compete à autoridade
executora verificar a efetividade do pagamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 311
DF CARF MF
Original